Tribunal: TJBA
Processo: 8014645-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8014645-36.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: REDECARD S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

APELAD
A
: M-55 COM
É
RCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ADVOGADO: RAFAEL BUENO LEAL

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE CREDENCIAMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Redecard S/A, contra sentença proferida nos autos da
A
ção
I
ndenizatória ajuizada por M-55 Comércio de Combustíveis Ltda., na qual se reconheceu a cobrança indevida de taxas superiores às pactuadas no contrato de prestação de serviços de credenciamento e processamento de transações com cartões, condenando-se a
Acionada
à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a relação contratual entre as partes configura relação de consumo; estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz da natureza jurídica da relação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais entre empresas, quando os bens ou serviços adquiridos são utilizados como insumo para o incremento da atividade econômica, inexistindo a figura do destinatário final.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do CDC em hipóteses análogas, inclusive no fornecimento de máquinas de cartão de crédito a postos de combustíveis, por configurar relação empresarial típica.

5. A vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante não se presume e deve ser comprovada para aplicação da teoria finalista mitigada, o que não ocorreu no presente caso.

6. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de relação de consumo, razão pela qual é incabível sua aplicação na espécie, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

7. A ausência de aplicação do CDC não impede, por si só, a inversão do ônus da prova, que pode ser determinada com base na regra da distribuição dinâmica prevista no art. 373 do CPC; todavia, tal inversão não foi decretada no caso concreto.

8. Como não houve condenação com base no CDC ou inversão do ônus da prova, carece a Apelante de interesse recursal, quanto a esses pontos, restringindo-se a reforma à exclusão da repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 373 e 940; CPC, arts. 373, § 1º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1049012/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.05.2010; STJ, REsp 938.979/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2019; TJ-PR, Apelação Cível 0002070-86.2023.8.16.0058, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, j. 24.02.2025; TJ-MS, Apelação Cível 0835347-87.2019.8.12.0001, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8014645-36.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, no qual figura como Apelante a
REDECARD S/A
, sendo
Apelad
a a

M-55 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.